Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700006-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENARIO MEDEIROS DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sobre o pedido do agravante (i.d. 22632331) nada a reconsiderar na decisão de indeferimento da tutela. Conforme já explicitado, deverá o agravante primeiramente se submeter à consulta na rede pública de saúde para avaliação de suas condições e realização do tratamento necessário. Existindo novas provas, como, por exemplo, relatório da SES/DF acerca da urgência em se realizar a terceira aplicação de Lucentis, o pedido antecipatório poderá ser repetido perante o juízo singular. Na ação principal consta que a consulta foi reagendada para fevereiro de 2021. Este feito está instruído para o julgamento do mérito do agravo. Assim, havendo documentos médicos novos dando conta da urgência o pedido de antecipação poderá ser reanalisado. Do contrário, julga-se o mérito do agravo. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator